Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Roubos circunstanciados consumado e tentado. Pena. Culpabilidade. Fração. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 anos e 4 meses de reclusão e 105 dias-multa pelos crimes de roubo circunstanciado.
II – Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a valoração negativa da culpabilidade; (ii) a fração de aumento da pena-base; (iii) se a pena de multa é proporcional à pena privativa de liberdade.
III – Razões de decidir
3. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 68, e 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 20/09/2021; HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 10/09/2019; AgRg no HC 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 05/11/2024; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 25/10/2024.